Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733574-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSOES DE BRAZLANDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF em desfavor do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF e da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e danos morais - Processo n° 0734814-51.2025.8.07.0001. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, tendo esse declinado de sua competência para uma das Varas Cíveis de Brazlândia-DF. Não concordando com o declínio de competência, o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF suscitou conflito negativo, ao fundamento de que o requerente da demanda originária, na verdade, reside em Taguatinga/DF, conforme consulta ao Google Maps e não em Brazlândia/DF. Consignou, ainda, que há informação de que a BR 060 / DF 001, estaria identificada como sendo da região do Recanto das Emas/DF, o que também poderia justificar o envio do feito para o Juízo de uma das Varas do Recanto das Emas/DF. Com fundamento no art. 955, caput, do CPC, tendo em vista a impossibilidade de saber, nesta análise perfunctória, a que circunscrição a BR 060/DF 001 está vinculada, designo o Juízo suscitante (Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0734814-51.2025.8.07.0001, tendo em vista que os autos se encontram com ele. Colha-se a manifestação dos Juízos suscitados. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador